Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-92.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001006-92.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUANA CRISTINA LIPINSKI e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUAL FAZ PARTE A DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. O art. 134 da CF, estabelece em seu § 1º que a Lei Complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. Todavia, em julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ assentou orientação acerca da possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sem que tal situação implique confusão entre credor e devedor. A orientação foi alçada ao enunciado nº 421 da Súmula do STJ, que prescreve: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001006-92.2018.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como apelante, Luane Cristina Lipinski e, como apelados, o Estado da Bahia e o Município de Barreiras. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça